Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA DA MODIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
I – Os elementos do processo comprovam a alteração das necessidades do alimentado a autorizar o acolhimento do pedido revisional de alimentos, art. 1.699 do CC, assim como a capacidade do genitor de arcar com a majoração.
II – Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para o menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos que foram majorados na r. sentença, destinados a prover as suas necessidades e que não alcançam nem metade das suas despesas, em razão da constituição de nova família pelo genitor e do nascimento de mais um filho. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.